Tribunal: TJMT
Processo: 1046008-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046008-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IRACI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 384.089.371-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1046008-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Maria Iraci Ferreira de Almeida

Embargado(s):

Município de Cuiaba

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega haver omissão/contradição na decisão embargada, sob o seguinte argumento:

“12. Portanto, é incontestável que a demissão da Embargante ocorreu durante o período em que ela estava afastada do trabalho por recomendação médica, pelo motivo da cirurgia realizada em razão do acidente de trabalho, ou seja, durante seu período estabilitário.

13. Em conformidade com a legislação pátria, para que seja possível obter o direito a estabilidade pelo período de 12 (doze) meses devem ocorrer 02 (dois) requisitos básicos, os quais são devidamente preenchidos pela Recorrente, quais sejam, o primeiro, a ocorrência do acidente de trabalho, o que já restou provado nesse processo, e o segundo requísito é a vinculação ao Regime Geral da Previdência do INSS, o que também é preenchido pela Recorrente, vez que a mesma foi contratada para exercer atividade como servidora pública contratada, e por este motivo, o seu direito se encontra fundamentado no art. 40, § 13, da Constituição Federal, por exercer função temporária e a título precário.

14. A prova de que a Embargante se encontra vinculada ao RGPS do INSS é anexada abaixo (doc. 07 da inicial), o que não deixa dúvida em relação a sua filiação. 15. Logo, com todo respeito, estando a Embargante vinculada ao regime geral de previdência, não restam dúvidas ter direito a estabilidade acidentária”

Ao final, requer que sejam sanados os vícios elencados,
“esclarecendo-se estando a Embargante vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – como restou comprovado, faz jus ao recebimento dos benefícios previstos na Lei 8.213/91; e se a data do acidente e períodos de afastamento ocorreu antes de findar o contrato de trabalho em 23/12/2019 – data da rescisão, caso positivo, seja reformado o acordão na sua integralidade nos termos do recurso alinhavado pela Embargante
”.

Requer também o prequestionamento dos artigos artigo 19, 118, da Lei no. 8.213/91; artigo 153 do Decreto-Lei 2.172/97; art. 186, 187, 927, do CPC; e art. art. 40, § 13, da CF/88.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme se verifica na certidão lançada no ID n. 139519689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O mérito da decisão não pode ser modificado por meio de Embargos de Declaração, que tem a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou
corrigir erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso.

A Embargante alega que há contradição/omissão no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“
4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 4, inciso III, Lei Municipal no 4.424/2003.

5. Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, inexiste estabilidade provisória acidentária. Razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão autoral de estabilidade acidentária prevista no artigo 118 da Lei no 8.213/91 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.383.750/MA , relator : Min. Mauro Campbell Marques, p. 19/8/2013).

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“Observa-se que a autora alega ter sofrido acidente de trabalho, em 19.03.2019, consoante CAT anexo (Id 44080336). Referido documento atesta a necessidade de afastamento do trabalho durante o tratamento, com duração prevista de 14 dias. Entretanto, consoante os documentos dos autos, a autora permaneceu em atividade, tendo apresentado o primeiro atestado somente em 06.12.2019, após decorridos 09 meses do sinistro. Em 22.12.2019 apresentou novo atestado para permanência do afastamento das funções públicas por mais 09 dias e, na sequência, em 31.12.2019 apresentou o terceiro atestado médico para a prorrogação do afastamento das funções por mais 160 dias. Isto posto, o contrato temporário da autora tinha prazo máximo de 4 anos de vigência, assim, chegando ao seu fim em 11/2019.
Eventual apresentação de atestado médico após o prazo do contrato (em 31/12/2019) não é capaz de prorrogar a sua vigência. Assim, verifica-se que trata de contrato regido por norma especifica, não se aplicando a CLT ao presente caso, até porque se trata in casu de relação jurídico administrativa
. Improcede, por consectário, a pretensão de condenação à reparação por dano moral, haja vista a improcedência do pedido principal e por absoluta ausência dos elementos da responsabilização civil.

(...)

8. A servidora vítima de acidente de trabalho não goza de direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária.

9. Não se pode compelir a Administração Pública a prorrogar o contrato temporário de trabalho além do limite estabelecido em lei
”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022